Tribunal: STF
Processo: RE 1543283
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA E RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. TESE DE RETROATIVIDADE BENÉFICA DA NOVA LEI E DA NECESSIDADE DE CHAMAR O FEITO À ORDEM. ACOLHIMENTO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA ANÁLISE DO TEMA 1.199. QUESTÃO DIRIMIDA POR ESTA CÂMARA NO AI 0011574-33.2022.8.16.0000, INTERPOSTO POR CORRÉUS NO MESMO PROCESSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “ainda que se admitida a retroatividade da ‘nova LIA’ (ou a não ultra-atividade da redação originária), os julgados recorridos desconsideraram a densidade normativa que advém do art. 37, § 4º, da CF, o qual impõe, ao administrador público, o dever de fazer o que a lei autoriza e não o poder de fazer o que a lei não proíbe, de modo que se mostra desarrazoado exigir que toda sentença absolutória, proferida na esfera criminal nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, leve à absolvição automática nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade, na vertente da proteção deficiente” (fl. 4, e-doc. 30).



    Sustenta que o Tribunal de Justiça do Paraná “desconsiderou a natureza civil do ato de improbidade; assim como que, embora o art. 1º, § 4º, da Lei nº 14.230/2021 tenha estabelecido a incidência dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, ao sistema da improbidade, tal previsão não tem o condão de atrair automaticamente os postulados que regem o direito penal (p. ex, a retroatividade da lei mais benéfica), tendo em vista o impedimento que advém do comando do art. 37, caput e § 4º, da CF” (fl. 7 , e-doc. 30).



    Assevera que “o ato ímprobo doloso praticado sob a égide da redação originária da Lei nº 8.429/1992, deve ser regulado por ela (redação anterior). Não há que se falar, assim, em retroatividade benéfica para julgar improcedente a pretensão ministerial em razão dos novos tipos de improbidade administrativa, disciplinados nos arts. 9º, 10 e 11, da LIA, que agora exigem a presença de dolo específico na conduta dos agentes em todas as modalidades de ato ímprobo, tendo em vista que as decisões judiciais devem levar em conta as orientações e interpretações majoritárias à época em que foram proferidas para que não se declarem inválidas situações plenamente constituídas” (fl. 9, e-doc. 30).



    Afirma ser necessária “a adoção do princípio da proporcionalidade como vedação da proteção insuficiente, para se admitir como inconstitucional a alteração promovida no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, com efeitos repristinatórios da redação originária do mencionado dispositivo legal, resguardando-se, assim, a probidade administrativa amalgamada no Estado Democrático de Direito delineado pelo constituinte de 1988” (fl. 10, e-doc. 30).



    Pede o “provimento do extraordinário, reconhecendo-se a violação ao art. 37, caput e § 4º, da CF, para o fim de afastar a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e determinar, por conseguinte, o retorno do processo ao Tribunal de Origem, para novo julgamento da questão, considerando que não se aplicam, ao caso, as recentes alterações promovidas na LIA” (fl. 11, e-doc. 30).



    3. Em 1º.4.2024, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, admitiu este recurso extraordinário, “tendo em vista eventual divergência de interpretação quanto à retroatividade da Lei nº 14.230/2021, nos termos definidos no ARE nº 843.989 (Tema 1199/STF), bem como a tramitação na Suprema Corte das ADI’s nº 7236 e 7156, voltadas a discutir as disposições da nova LIA, impõe-se submeter a controvérsia ao exame da Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 34). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao agravo de instrumento no qual Kosmos Panayotis Nicolaou postulou a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2001 aos apontados atos ilícitos, que “remontam ao ano de 2017” (fl. 9, e-doc. 5), com os seguintes fundamentos constantes do voto do Desembargador relator do acórdão recorrido:



    “ Na essência, a questão já foi objeto de solução por esta Câmara quando do AI 0011574-33.2022.8.16.0000, j. 20/03/2023. O recurso em mesa versa sobre a aplicabilidade da nova Lei de Improbidade Administrativa, que alterou a Lei 8.429/1992, ao caso concreto, de modo a atrair adequações procedimentais e de cunho material no feito originário. 



    A decisão agravada, acerca disso, indeferiu o pleito do agravante, ao fundamento de que as modificações processuais, em que pese aplicáveis de imediato, não reclamam a repetição de atos procedimentais, e as alterações materiais (atinentes ao dolo) não incidem no caso concreto. 



    Assiste razão ao recorrente: aplicação imediata (campo processual) e retroativa (campo material, com as exceções já pontuadas pelo STF) das alterações da LIA ao processo, o que acarreta a necessidade de o douto Juízo lançar nova decisão saneadora. 



    Em 18/08/2022, o Supremo Tribunal Federal, em análise ao tema 1.199, fixou teses sobre a aplicabilidade da nova Lei aos casos em andamento (...).



    Os atos ímprobos imputados aos requeridos remontam ao ano de 2017.



    A ação de improbidade administrativa foi ajuizada em 29/05/2018, ao passo que a decisão agravada foi proferida em 23/02/2022. Isto é, tanto os fatos em apuração quanto alguns dos atos processuais foram praticados na égide da Lei anterior, porém, reclamam a aplicação da novel Lei, pois o processo ainda está em curso. 



    Assim, importa definir tão somente se a alteração legislativa justifica a reforma da decisão agravada: a resposta é positiva, pois, considerando-se a imediata aplicação das disposições acerca do dolo e a fase procedimental em que se encontra o processo, faz-se necessário chamar o feito à ordem.



    Neste sentido é o entendimento desta Câmara no julgamento do AI 0011574-33.2022.8.16.0000 interposto pelos demais requeridos contra a mesma decisão, e formularam o mesmo pedido: para que sejam feitas pelo Juízo as adequações cabíveis em virtude da nova Lei. 



    Reporto-me às razões lá expostas, como acréscimo e incorporação ao presente voto, porque atinentes ao mesmo caso concreto e elucidativas das questões em análise:



    ‘Destarte, considerando a similaridade entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador, porquanto ambos são a exteriorização do poder punitivo estatal, entendo que a retroatividade da lei mais benéfica ao réu deve ser observada, destacando-se que somente as modificações benéficas retroagirão, conforme preconiza o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. (...). Nesse contexto, conclui-se que é imprescindível que o Juízo a quo aprecie os possíveis reflexos da Lei nº 14.230/2021 no caso em análise, considerando que a nova lei exige a prova do dolo, por se tratar de elemento subjetivo essencial para a configuração da improbidade administrativa, o qual deve ser apurado durante a instrução probatória. (...). Por conseguinte, o recurso de agravo de instrumento merece provimento, a fim de reformar a decisão agravada para que sejam levadas em consideração as alterações trazidas pela nova lei de improbidade administrativa em vigência, nos termos acima expostos’. (...)



    3. Do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, ao efeito de determinar ao douto Juízo que profira nova decisão saneadora, nos termos da fundamentação” (fls. 9-11, e-doc. 11).



    6. Como assentado no acórdão recorrido, aplicável, na espécie em exame, a tese fixada no Tema 1.199 da repercussão geral, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (ARE n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022). Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (Plenário, DJe 12.12.2022). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência da norma antes vigente, mas sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois não configurada conduta que se enquadre nesses tipos, mas condenou o recorrente pelo caput do art. 11, na redação original, por afronta ao princípio da moralidade. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. Em regra, a lei não deve retroagir, pois ‘não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’, inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então retroagirá para beneficiar o réu. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. No presente processo, os fatos datam do ano de 2011 – ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa –, e o processo ainda não transitou em julgado. A conduta pela qual foi condenado o requerido (art. 11, caput, – violação ao princípio da moralidade administrativa) não figura mais entre aquelas elencadas no art. 11 da LIA, na sua nova redação. Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, houve abolitio criminis em relação ao ato de improbidade genérico do caput do artigo 11, na redação anterior à Lei 14.230/2021. O acórdão do Tribunal de origem não observou o entendimento do Plenário do SUPREMO fixado no Tema 1199, razão pela qual merece ser reformado na parte em que condenou o requerido com fundamento no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.501.005-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE EVENTUAL DOLO POR PARTE DO AGENTE. 1. O Colegiado de origem não decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo, ao não considerar o entendimento do Plenário desta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.199, no sentido de aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de conhecimento em curso, ante a ausência de análise de eventual dolo por parte do agente. 2. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência do enunciado nº 279 da Súmula da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.440.072-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente” (ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.9.2023).



    Ao reconhecer a possibilidade de incidência da nova lei aos atos imputados ao recorrido, o Tribunal de origem observou as teses fixadas no Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora